Tribunal: CARF
Processo: 12571.000087/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000087/2009-76
ACÓRDÃO
2002-008.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINALDO DO VALLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de exibir à Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil
livros e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias
configura infração ao artigo 33, §§ 2” e 39, da Lei 8.212/91,
independentemente da intenção do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000087/2009-76
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem auto de infração em que apurado o descumprimento de
obrigação acessória consistente na não apresentação dos documentos necessários à realizada
ação fiscal, referente a obra de construção civil.
A documentação foi solicitada por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal
de fls. 11 e 12.
Sustenta e fiscalização que o contribuinte, apesar de regularmente intimado, não
apresentou os documentos requestados, quais sejam: projeto da obra aprovado pela
municipalidade, ART, alvará, habite-se e contrato de edificação, se fosse o caso.
Apresentada impugnação, a DRJ julgou improcedente, produzindo a seguinte
decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de exibir à Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias configura infração
ao artigo 33, §§ 2” e 39, da Lei 8.212/91, independentemente da intenção do
sujeito passivo.
VALOR DA MULTA APLICADA. VALOR ATUALIZADO VIGENTE NA DATA DA
AUTUAÇÃO
Os valores expressos em moeda corrente na lei de custeio da previdência social e
no seu Regulamento são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Verifica-se correta a multa que foi aplicada de acordo com o
valor vigente na data da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário, inovando nos
argumentos, em que sustenta que a lide ora posta decorre integralmente de “enganos” cometidos
pelo INSS, sem atacar qualquer fundamento produzido pela DRJ.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000087/2009-76
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Sustenta o recorrente, em suma, que houve uma verdadeira confusão por parte do
INSS, ao tentar identificar a obra e o proprietário que se buscava a documentação pretendida.
Que o contribuinte tinha toda a documentação e que não fazia sentido a não
apresentação.
Ocorre que, analisando os documentos apresentados com o recurso voluntário, em
especial o Termo de Intimação Fiscal no 75/2009 (fls. 73 e 74), em confronto com o Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fls. 12 e 13), que deu início ao presente feito, de fácil constatação
que não houve qualquer tipo de equívoco da fiscalização para com o contribuinte, ora recorrente.
Verificável de plano que o documento de fls. 12 e 13 aponta como contribuinte o
senhor Reginaldo do Valle, seu CPF, descreve os documentos solicitados e, principalmente, o que
afastaria qualquer dúvida, a descrição da obra, com todas as informações necessárias, a exemplo
da localização, área, matrícula CEI, número de ART e dados do alvará de construção e habite-se.
A única similitude do documento de fls. 73 e 74 com o logo acima referido é o
número da matrícula CEI. Mas tal equívoco não invalida o Termo de Início de Procedimento Fiscal
origem do presente processo.
Assim, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 86
DF CARF MF
Original